Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718430-28.2021.8.07.0009 APELANTE: MAICON ROUBERT PEIXOTO DA CRUZ APELADO: AUTO PLUS OLIVEIRA LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do prazo prescricional previsto no CDC 27, quanto à pretensão de reparação dos danos I. Brasília, 28/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator